Tribunal: TJPA
Processo: 0007353-95.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007353-95.2003.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARCY AMELIA AVILA CABRAL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO BANCÁRIO FRAUDULENTO. ASSINATURA FALSA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenando o banco ao pagamento de indenização em razão da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes decorrente de contrato fraudulento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão controvertida consiste em verificar: i) legitimidade passiva da instituição bancária; ii) se o Banco do Brasil S/A pode ser responsabilizada por inscrição em cadastro restritivo decorrente de contratação fraudulenta realizada por terceiro; iii) b) se há dano moral indenizável na hipótese de negativação indevida; e iv) se o valor fixado a título de indenização comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. A simples alegação de cessão do crédito, sem a devida demonstração da legalidade da contratação e da validade do débito, não afasta a responsabilidade do banco originário nem o seu dever de indenizar.

4.

A perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu pela falsidade da assinatura constante do contrato apresentado pela instituição financeira, evidenciando a inexistência de relação jurídica válida entre as partes.

5.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, respondendo pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço. A fraude praticada por terceiro no âmbito de operação bancária configura fortuito interno, não sendo apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo.

7.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em consonância com a jurisprudência consolidada em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes decorrente de contrato bancário fraudulento, comprovado por perícia grafotécnica, enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira e configura dano moral presumido, sendo devida a indenização quando inexistente relação jurídica entre as partes."

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais (Proc. nº 0007353-95.2003.8.14.0301) proposta por MARCY AMELIA AVILA CABRAL.

Após trâmite processual, o Juízo Singular julgou simultaneamente os feitos 0007353-97.2003.8.14.0301 e 0026774-42.2010.8.14.0301, proferindo sentença com o seguinte comando final:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE os pedidos para confirmar a tutela antecipada deferida; condenando o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a contar da presente sentença, acrescido de juros de mora de 0,5%, ambos a contar da citação. Em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Diante da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação”

Irresignado com o teor da sentença, o BANCO DO BRASIL S.A. interpôs o recurso de Apelação Cível, defendendo: i) preliminar de ilegitimidade passiva; ii) cessão de crédito para empresa de recuperação de ativos; iii) legitimidade do débito; iv) majoração de honorários recursais, pleiteando a reforma da sentença.

Não foram apresentadas c
ontrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 11 de março de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

2.

Razões Recursais:

Primeiramente, faz-se necessário analisar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida no apelo.

2.1) Preliminar de Ilegitimidade Passiva:

Sustenta o apelante sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o crédito objeto da demanda teria sido cedido à empresa Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, razão pela qual não mais possuiria responsabilidade sobre a dívida ou eventual inscrição do nome da autora em cadastros restritivos.

Todavia, entendo que a preliminar não merece acolhimento.

Com efeito, a cessão de crédito constitui negócio jurídico disciplinado pelos arts. 286
[1]
a 298
[2]
do Código Civil, pelo qual o credor transfere a terceiro a titularidade do crédito. Todavia, tal operação não possui o condão de afastar automaticamente a responsabilidade do credor originário perante o consumidor, sobretudo quando a própria existência da relação jurídica é objeto de impugnação.

No caso concreto, a controvérsia instaurada nos autos não se limita à cobrança do crédito, mas diz respeito à própria validade da contratação que originou a dívida, uma vez que a autora sustenta não ter celebrado qualquer negócio jurídico com a instituição financeira.

Ademais, conforme apurado na instrução processual, inclusive por meio de prova pericial grafotécnica, restou demonstrado que as assinaturas apostas nos contratos não pertencem à autora, circunstância que evidencia tratar-se de contratação fraudulenta.

Diante desse contexto, eventual cessão do crédito à securitizadora não tem o condão de afastar a responsabilidade da instituição financeira que deu origem à relação contratual, especialmente porque o vício apontado remonta à própria formação do negócio jurídico.

Cumpre destacar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
[3]
é firme no sentido de que a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de fraudes praticadas em operações bancárias, por se tratar de risco inerente à atividade econômica desenvolvida, configurando hipótese de fortuito interno.

Ademais, ainda que a cessão de crédito tivesse sido regularmente formalizada, tal circunstância não afastaria a legitimidade da instituição financeira para responder por eventuais danos decorrentes da negativação indevida, sobretudo quando a inscrição do nome do consumidor decorre de contrato cuja validade é contestada.

Assim, a cessão do crédito não transfere ao cessionário a responsabilidade exclusiva por eventual ilicitude na formação do contrato, podendo o consumidor demandar tanto o cedente quanto o cessionário. Logo, considerando que o Banco do Brasil figura como instituição responsável pela origem do suposto contrato que deu causa à negativação, revela-se patente sua legitimidade para integrar o polo passivo da demanda.

Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo apelante.

3.

MÉRITO

Inicialmente, registre-se que a presente demanda foi julgada em conjunto com o processo
nº 0026774-42.2010.8.14.0301
, em razão da evidente conexão entre as causas, uma vez que ambas discutem a existência de relação jurídica decorrente de contratação bancária supostamente fraudulenta envolvendo as mesmas partes.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da existência de responsabilidade civil da instituição financeira pela negativação do nome da autora em cadastros de inadimplentes decorrente de contrato cuja assinatura foi considerada falsa.

3.1.

Da inexistência da relação jurídica

Importa ressaltar que consta no ID nº 13416919 Laudo Pericial Grafotécnica realizada nos autos concluiu de forma clara que
as assinaturas constantes dos contratos apresentados pelo banco não foram apostas pela autora
, evidenciando a ocorrência de fraude, assim concluindo:

“DA CONCLUSÃO:

Fundamento nos exames periciais a luz da Documentoscopia, concluímos que as assinaturas lançadas nas fls. 39 (em cópia reprografada) no Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente para Desconto de Cheques – Cláusulas Especiais de nº 004985540002, no valor de R$30.000,00 fls. 44 (em cópia reprografada) e 88 (original) nos Contratos de Abertura de Crédito em Giro Rápido nº 168.600.173 – Cláusulas Especiais, no valor de R$19.000,00 são falsas, não promanaram do punho escritor da senhora Marcy Amélia Ávila da Silva...” (ID nº 13416919, pg. 34)

Dessa forma, restou comprovado que não houve contratação válida entre as partes, inexistindo qualquer obrigação capaz de justificar a inscrição do nome da demandante nos órgãos de proteção ao crédito.

Em hipóteses como a presente, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações
, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Assim, ainda que a contratação fraudulenta tenha sido realizada por terceiro, tal circunstância
não afasta a responsabilidade da instituição financeira
, que possui o dever de adotar mecanismos eficazes de verificação da identidade e da autenticidade da contratação.

Assim, não procede a alegação recursal de que a fraude perpetrada por terceiros afastaria a responsabilidade do banco.

Ao contrário, a ocorrência de fraude evidencia falha na prestação do serviço, especialmente diante da ausência de cautelas mínimas na verificação da identidade do suposto contratante.

Comprovada a inexistência da relação jurídica, revela-se ilegítima a inscrição do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito, configurando ato ilícito apto a ensejar reparação civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a negativação indevida gera dano moral presumido (in re ipsa)
[4]
, dispensando prova específica do prejuízo.

Logo, correta a sentença ao reconhecer a existência de dano moral indenizável.

3.2 Do quantum indenizatório

No tocante ao valor da indenização, a fixação do montante deve observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, considerada a gravidade da conduta; o caráter pedagógico da condenação; as condições econômicas das partes; e a vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso concreto, o juízo de origem fixou a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos de negativação indevida, não sendo irrisório nem exorbitante.

Desse modo, não se vislumbra motivo para modificação do valor arbitrado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para
12% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]
Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação.

[2]
Art. 298. O crédito, uma vez penhorado, não pode mais ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora; mas o devedor que o pagar, não tendo notificação dela, fica exonerado, subsistindo somente contra o credor os direitos de terceiro.

[3]
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo o reconhecimento da inexistência do débito protestado e a condenação à reparação civil. 2. O banco agravante sustentou ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o crédito foi cedido a terceiro (SBS Consultoria em Gestão de Ativos S .A.), ao qual caberia a responsabilidade pelo protesto indevido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . A questão em discussão consiste em saber se o banco cedente de crédito pode ser responsabilizado solidariamente com a cessionária por protesto indevido de título, quando ausente prova da existência da contratação originária. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O protesto indevido decorreu de crédito cuja origem não foi comprovada nos autos, inexistindo prova do vínculo contratual entre o autor e o banco agravante . 5. A jurisprudência consolidada reconhece a responsabilidade solidária entre cedente e cessionário nos casos de protesto indevido fundado em débito não comprovado, inclusive no âmbito das relações de consumo. 6. A simples alegação de cessão do crédito, sem a devida demonstração da legalidade da contratação e da validade do débito, não afasta a responsabilidade do banco originário nem o seu dever de indenizar . 7. A obrigação imposta pela sentença não é de cumprimento impossível, pois decorre da prática de ato ilícito relacionado à cadeia da cessão de crédito, sendo legítima a sua exigência judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É solidária a responsabilidade entre cedente e cessionário de crédito em caso de protesto indevido, quando não comprovada a legalidade da dívida e a existência do vínculo contratual com o consumidor. 2 . A simples cessão do crédito não afasta a legitimidade do cedente para responder por danos decorrentes de ato ilícito, quando ausente a prova da relação jurídica originária.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927 e 248; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º . Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1000180-85.2024.8.26 .0348; TJ-MT, Apelação Cível 1000508-13.2023.8.11 .0010; TJ-GO, Recurso Inominado 5196964-27.2022.8.09 .0051.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08032504220198140045 26465141, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

[4]
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

2. No caso, o Tribunal de origem, examinando a prova dos autos, concluiu ter sido indevida a negativação do nome da recorrida, por se tratar de dívida quitada. Alterar tal conclusão demandaria nova análise de elementos fáticos, inviável em recurso especial.

3. Consoante a jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova" (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da referida súmula, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.067.536/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/6/2017, DJe de 16/6/2017.)

Belém, 09/04/2026